Tribunal: TJDFT
Processo: 0739044-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
PENAL. PERSEGUIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MAIOR GRAVIDADE DA CONDUTA. QUANTUM. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. CAUSA DE AUMENTO. CONTRA IDOSO. CONDUTAS PRATICADAS POR ANOS. VÍTIMA SE TORNOU IDOSA NO DECORRER DA PERSEGUIÇÃO. TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Configura o delito previsto no art. 147-A, do CP, a conduta reiterada do réu de procurar a vítima com sucessivas ligações e mensagens, de diversos números telefônicos diferentes, causando transtorno à esfera de liberdade e privacidade do ofendido.
2. As circunstâncias do crime são todos os aspectos objetivos relevantes que se fazem presentes ao redor do fato e que influíram na sua prática, tais como clima, tempo, lugar e modo de execução. Na espécie, as transferências bancárias realizadas pela vítima, que era coagida e pressionada pelo acusado, deixando de ser voluntárias, tornam mais grave a situação, permitindo a análise negativa das circunstâncias do crime.
3. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP.
4. Presente a causa de aumento do artigo 147-A, §1o, inciso I, do Código Penal (perseguição contra idoso) se comprovado nos autos que no decorrer das condutas do acusado a vítima já contava com 75 (setenta e cinco) anos.
5. O delito de perseguição consuma-se no momento em que a vítima toma conhecimento das ameaças ou em que é perturbada em sua esfera de liberdade ou privacidade, pois, do contrário, a conduta não produziria violação à integridade física ou psicológica da vítima. Configurada a perturbação na esfera de privacidade da vítima, não há que se falar em tentativa, tendo o delito se consumado.
6. Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da presença da reincidência do apelante e das circunstâncias judiciais negativas (art. 44, I, II e III, do Código Penal).
7. Recurso conhecido e desprovido.